Tribunal: TJDFT
Processo: 0002809-34.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO PELA FRAÇÃO DE 1/2 DA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na dosimetria o cômputo da forma tentada do crime tem como critério para diminuição da pena a quantidade de etapas percorridas pelo agente, durante o iter criminis.
2. Quanto mais próximo ficar da consumação do delito, menor será a redução admitida pelo direito, e vice-versa.
3. Na hipótese sub judice, os réus somente não lograram êxito em seu intento porque a vítima, minutos após o início da ação, avançou com o veículo em direção a barreira policial e saiu do carro em busca de socorro.
4. O iter criminis foi percorrido quase em sua total inteireza, justificando, portanto, a diminuição da pena em 1/3.
5. Recurso improvido.
6. Sentença mantida.